Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-28.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Dano moral caracterizado - Valor da indenização majorado - Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000653-28.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante EURIPEDES
ZORZENON DE PAULA, é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000653-28.2019.8.26.0128 -Voto no 19.572
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000653-28.2018.8.26.0128
Comarca: Cardoso (Vara Única)
Apelante: Eurípedes Zorzenon de Paula
Apelada: Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
ASBAPI
Juíza: Helen Komatsu
Voto n. 19.572
EMENTA: DANO MORAL Responsabilidade Civil Descontos
indevidos em benefício previdenciário Dano moral caracterizado
- Valor da indenização majorado - Aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. repetição de indébito e pedido de reparação de dano moral, alegando o
autor que a ré vem realizando descontos de R$ 19,96 mensais em seu
benefício previdenciário, sem qualquer autorização.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação para o fim de: (i) declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes; (ii) condenar a parte requerida a restituir a quantia cobrada em
dobro, a ser atualizada de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP e com juros
de 1%, ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito
extracontratual, bem como a pagar ao autor indenização pelos danos morais
sofridos no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser atualizado a
contar da presente data segundo a Tabela Prática do TJ/SP e com juros de 1%
a contar do primeiro desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual,
arcando ainda a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000653-28.2019.8.26.0128 -Voto no 19.572
3
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.
126/128).
O requerente apelou pugnando pela majoração da
indenização pelo dano moral, alegando que o valor fixado não permite que se
imponha o caráter punitivo-pedagógico à conduta da ré, sendo evidente a
fraude perpetrada, requerendo a reforma (fls. 130/136).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 166/178).
É o Relatório.
O apelante insurge-se apenas contra o valor da
indenização pelo dano moral, restando assim incontroversas as demais
questões.
O dano moral importa em violação a direitos da
personalidade, que conforme Adriano de Cupis1 são “direitos sem os quais
todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
existiria como tal”.
Como acentua José Afonso da Silva2: “o respeito à
integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental”,
havendo a Constituição Federal de 1988 assegurado a indenização pelo dano
moral (art. 5o, incisos V, X e XLIX), no que foi secundada pelo Código Civil,
estabelecendo seu art. 186 que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000653-28.2019.8.26.0128 -Voto no 19.572
4
Para a fixação da indenização do dano moral, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento
e a posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável,
sua situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da
lesão.
No caso em questão, com observância dos princípios e
critérios acima, e pelo entendimento firmado nesta C. Câmara, apresenta-se
adequada a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00, na data
deste julgamento, com juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro
desconto indevido (Súmula 54 do STJ).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE à
apelação, nos termos da fundamentação, majorando-se em 5% os honorários
advocatícios devidos pela ré, em conformidade com o art. 85, § 11, do
CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica